Tribunal: TJDFT
Processo: 0744724-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744724-73.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL BERNARDO DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, TIM S A, CLARO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Daniel Bernardo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de processo de repactuação de dívidas movido contra o Banco Santander S.A e outros., indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais. Nas razões recursais (ID 58012702), pleiteia o apelante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pretende o reconhecimento do cancelamento da distribuição, com base no art. 290, do Código de Processo Civil. Em razão do pedido preliminar de gratuidade deduzido na apelação, não houve recolhimento de preparo. Ao ID 58246296 esta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do apelante para recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC. O prazo decorreu sem que o apelante procedesse ao recolhimento determinado (ID 59223790). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). A apelação em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 58246296), intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, a parte apelante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado ao ID 59223790. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora